Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-20.2025.8.11.0085
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000100-20.2025.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WILLIANS ESPERANDIN FARTO - CPF: 055.636.739-10 (APELANTE), M. B. F. - CPF: 123.687.211-85 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELADO), WILLIANS ESPERANDIN FARTO - CPF: 055.636.739-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. B. F. - CPF: 123.687.211-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer para fornecimento de procedimento cirúrgico pelo SUS, julgou parcialmente procedente o pedido, mas deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual em ação que visa garantir direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005 (Tema 1.002), fixou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra.

4.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313.

5.

O direito à saúde e à vida constitui bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável, não podendo ser considerado como valor da condenação ou proveito econômico obtido para fins de arbitramento de honorários.

6.

Aplicando-se o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios recai sobre o ente federativo que deu causa à demanda, no caso, o Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1.

É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde ajuizada contra ente público.

2.

Nas ações que visam à satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 1140005, Tema 1.002; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido, e determinou que o Estado de Mato Grosso providenciasse procedimento cirúrgico de correção de craniossinostose com sutura única em favor do autor, bem como condenou o

ente público municipal a arcar com as despesas de transporte, hospedagem e alimentação durante o tratamento.

Contudo, a sentença deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob o fundamento de inaplicabilidade do Tema 1.002 do STF, prevalecendo a regra específica do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela reforma da sentença para que seja fixada verba honorária em seu favor, com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade em que, requereu inicialmente a suspensão do processo até o julgamento final do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000. No mérito, defendeu o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, e opina pela fixação de honorários por apreciação equitativa, a serem suportados somente pelo Estado de Mato Grosso, em observância ao princípio da causalidade. (id. 306538854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido, e determinou que o Estado de Mato Grosso providenciasse procedimento cirúrgico de correção de craniossinostose com sutura única em favor do autor, bem como condenou o

ente público municipal a arcar com as despesas de transporte, hospedagem e alimentação durante o tratamento.

Inicialmente, afasto o pedido de suspensão do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, uma vez que o referido incidente restou prejudicado diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, conforme bem pontuado pelo Ministério Público.

Quanto ao Tema 1255 do STF, também não há necessidade de suspensão, pois o presente caso se enquadra perfeitamente na hipótese de arbitramento por equidade, conforme será demonstrado.

A questão devolvida a esta Corte cinge-se à possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005 (Tema 1.002), fixou a seguinte tese:
"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Portanto, é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mesmo quando esta litiga contra o ente federativo que a mantém.

No tocante ao critério de arbitramento dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, fixou a tese de que
"nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC".

Isso porque, nas ações que envolvem o direito à saúde, o objeto da prestação não pode ser considerado como valor da condenação ou proveito econômico obtido, uma vez que se trata de direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável.

No caso em apreço, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pela Defensoria Pública e o tempo exigido para o serviço, entendo razoável fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Quanto à responsabilidade pelo pagamento, aplicando-se o princípio da causalidade, verifica-se que a obrigação de disponibilizar o tratamento pleiteado nos autos era do Estado de Mato Grosso, sendo este quem deu causa à demanda. Portanto, os honorários sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e em consonância com o Tema 1313 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025